Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ARTIGO 206, §1o, “b”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE PERMANENTE. CIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. SÚMULA 229 DO STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO ENSEJADOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora.

2. O termo inicial da prescrição relativa ao pedido de indenização securitária derivada de invalidez permanente ocorre com a ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado. Súmula 278/STJ. No caso, a ciência inequívoca se deu com o conhecimento do segurado sobre o laudo pericial produzido nos autos da ação previdenciária.

3. Consoante o teor do enunciado sumular 229 do Superior Tribunal de Justiça o pedido de indenização efetuado perante a seguradora suspende o prazo prescricional, o qual é retomado a partir da ciência do indeferimento.

4. Não tendo a parte autora trazido, ao menos minimamente, maiores detalhes acerca de suas alegações, de forma a atestar a verossimilhança da existência de requerimento administrativo prévio junto à seguradora, não se mostra viável atribuir à empresa ré a prova de fato negativo, consistente na apresentação de eventual documento que atestasse a ausência de transcurso de prazo prescricional.

5. A falta de comprovação, no caso em debate, de elemento ensejador da suspensão da prescrição impede o afastamento do reconhecimento da prejudicial de mérito.

6. Apelação conhecida e não provida.